Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707258-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UILSON JOAO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA APELADO: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, UILSON JOAO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25272794) interposta por UILSON JOAO DE OLIVEIRA e Apelação Adesiva (ID 25272807) interposta por CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO e ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, ante a Sentença (ID 25272790) proferida pela 17a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. A parte Apelante, UILSON JOAO DE OLIVEIRA, juntou aos autos, em anexo a Apelação (ID 25272794), somente o comprovante de pagamento de plano de saúde. O que torna insuficiente para o deferimento do pedido. Sob Despacho ID 25434080, a parte Apelante foi intimada para complementar a comprovação da hipossuficiência alegada. E em Petição ID 25714551, a parte junta aos autos o Imposto de Renda Exercício 2019 Ano-Calendário 2018 e a CTPS, informando estar desempregado. Entretanto, não juntou outros documentos fundamentais, tais quais os extratos bancários. Por derradeiro, INTIME-SE a parte apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de maio de 2021 14:18:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador